Tribunal: TJES
Processo: 5007036-54.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007036-54.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELI DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA
RECORRIDO: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007036-54.2024.8.08.0006

Recorrente: GABRIELI DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA

Recorrida: LOJA ELECTROLUX COMÉRCIO VIRTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE PRODUTO. BEM ESSENCIAL (REFRIGERADOR). DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA, SUPERIOR A DOIS MESES. SUCESSIVOS CANCELAMENTOS DE VISITA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÓS-VENDA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 30 DIAS DO ART. 18, §1º, DO CDC. INCIDÊNCIA DO §3º DO MESMO ARTIGO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. TEMPO VITAL DESPERDIÇADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GABRIELI DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA em face da r. sentença (ID. 63801138) que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em desfavor de LOJA ELECTROLUX COMÉRCIO VIRTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Sustenta a parte autora que adquiriu um refrigerador da marca da ré, o qual apresentou vício de funcionamento dentro do prazo de garantia. Relata que, a partir de 04 de novembro de 2024, iniciou uma longa e frustrante tentativa de obter o reparo junto à assistência técnica autorizada, que por diversas vezes agendou e cancelou a visita técnica sob diferentes pretextos. Alega que a situação lhe causou prejuízos e transtornos, como a perda de alimentos e a necessidade de armazenar produtos na residência de sua genitora, além do profundo desgaste emocional e da perda de tempo útil para solucionar um problema pelo qual não deu causa. Por fim, busca a demandante a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o produto foi substituído no curso do processo.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
e resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Irresignada, a autora recorre sustentando, em síntese, o equívoco da decisão de origem. Detalha que o período para solução do problema não foi de "cerca de 30 dias", como constou na sentença, mas superior a dois meses, desde o primeiro contato em 04/11/2024 até a efetiva troca do bem em 17/01/2025. Assevera, ainda, que o juízo sentenciante deixou de aplicar a regra específica para bens essenciais (art. 18, §3º, CDC), que não se sujeita ao prazo de 30 dias, e ignorou a consolidada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, plenamente aplicável ao caso. Por último, almeja a reforma integral da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a requerida aduz que a substituição do produto demonstra sua boa-fé e resolve a questão. Destaca que os fatos narrados configuram mero dissabor cotidiano, não havendo comprovação de ofensa a direitos da personalidade. Por último, pretende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença .

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela
autora, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

O ponto central da demanda é decidir se a demora de mais de dois meses na solução de vício de produto essencial (refrigerador), marcada por sucessivas falhas e cancelamentos por parte da assistência técnica, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, notadamente sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, ao erigir a defesa do consumidor a princípio fundamental (art. 5º, XXXII, CF) e direito fundamental (art. 170, V, CF), estabeleceu um microssistema protetivo robusto, cujo objetivo é reequilibrar a relação contratual, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor. Nesse contexto, a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor para a solução de problemas gerados pelo próprio fornecedor constitui um dano indenizável. O tempo, bem finito e irrecuperável, é um recurso essencial à vida e à dignidade, não podendo ser esvaziado pela ineficiência e pelo descaso dos fornecedores.

No caso, verifico que a autora demonstrou, de forma inequívoca, por meio das conversas de WhatsApp juntadas (ID. 54758764), a verdadeira
via crucis
a que foi submetida. O primeiro contato para o reparo ocorreu em 04 de novembro de 2024. A solução definitiva, com a troca do aparelho, somente se deu em 17 de janeiro de 2025, conforme alegado no recurso e não impugnado pela recorrida. Transcorreram, portanto, aproximadamente 74 (setenta e quatro) dias. Por sua vez, a LOJA ELECTROLUX COMÉRCIO VIRTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA alegou que a situação se resolveu e que se tratou de mero aborrecimento.

Após análise dos autos, tenho que a razão assiste à parte recorrente. A sentença de origem incorreu em erro de julgamento ao minimizar a gravidade dos fatos. Primeiramente, ao considerar o prazo de "cerca de 30 dias", ignorou o lapso temporal real, que foi mais do que o dobro. Em segundo lugar, e mais grave, aplicou a regra geral do art. 18, §1º, do CDC, quando o caso é pela incidência da norma especial do §3º do mesmo artigo, que dispensa o prazo de 30 dias para sanar o vício em se tratando de produto essencial, como inegavelmente é um refrigerador.

Neste contexto, a conduta da recorrida, por meio de sua preposta (assistência técnica), não pode ser classificada como mero dissabor. Os sucessivos cancelamentos, justificados por motivos diversos e que denotam clara desorganização e descaso, impuseram à consumidora uma rotina de espera, frustração e incerteza, forçando-a a despender seu valioso tempo em inúmeras tentativas de contato e agendamento. Este quadro fático amolda-se perfeitamente à hipótese de desvio produtivo. A consumidora foi privada de seu tempo de vida e de lazer para se dedicar a resolver um problema que jamais deveria ter existido e que, uma vez existente, deveria ter sido solucionado com presteza e eficiência pela fornecedora.

Além disso, a indenização por dano moral, no presente caso, reveste-se de um caráter pedagógico-punitivo. Visa não apenas a compensar a recorrente pelo transtorno e pela angústia suportados, mas também a desestimular a recorrida de manter práticas comerciais desidiosas e ineficientes no tratamento de seus consumidores. O fato de a solução (troca do produto) ter ocorrido apenas após o ajuizamento da ação reforça a percepção de que a via judicial foi a única alternativa que restou à consumidora.

No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando a extensão do dano, o longo período de espera (74 dias), a essencialidade do bem, a capacidade econômica da ofensora e o caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização no valor de
R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
, quantia que se revela razoável e proporcional às particularidades do caso, sem implicar enriquecimento ilícito para a autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e julgar procedente o pedido remanescente, condenando a recorrida, LOJA ELECTROLUX COMÉRCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA, a pagar à recorrente, GABRIELI DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA, a quantia de
R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
a título de indenização por danos morais. O valor deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso, além de estar amparada pela justiça gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)